Tribunal: TJMT
Processo: 1009940-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009940-57.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOHNES CARLOS PEREIRA ANTENOR - CPF: 007.831.211-64 (VÍTIMA), JULIVAL PINHO PEREIRA - CPF: 919.983.281-04 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES.
DESPRONÚNCIA
. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDADA EM ELEMENTOS EXCLUSIVAMENTE COLHIDOS DURANTE A FASE POLICIAL. VEDAÇÃO. OFENSA A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. RECURSO
PROVIDO

EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri lastreada em elementos colhidos exclusivamente durante o inquérito policial, sem qualquer amparo em provas produzidas em juízo, fere o modelo constitucional vigente, por relegar a segundo plano garantias constitucionais como o contraditório e a ampla defesa e a presunção de não culpabilidade (art. 5o, inc. LV e LVII).

2.
Uma vez demonstrado que a pronúncia impugnada se funda em elementos derivados da fase investigatória sem respaldo algum nas provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, é imperiosa a sua reforma para despronunciar o recorrente. Precedentes dos Tribunais Superiores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Julivan Pinho Pereira
foi
pronunciado
porque teria, em tese, cometido o crime de
Homicídio Simples
(art. 121,
caput
,

do CP) contra
Jhones Carlos Pereira Antenor
.

Inconformado, almeja a
despronúncia
, por reputar insuficientes os indícios de sua autoria ou participação no delito (ID

89960956).

Contrarrazões pelo
provimento
do recurso (ID 89960958).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi
mantida
(ID 89960960).

Na mesma linha das partes, conquanto não tenha sintetizado seu entendimento, a douta Procuradoria-
Geral de Justiça lançou parecer
pelo
provimento
do recurso (ID 93853462).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 23 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021